Tribunal: TJSP
Processo: 2014382-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento não conhecido por decisão monocrática. Possibilidade prevista no art. 932, III, CPC. Inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa. Agravo interposto em face de decisão que se limitou a manter decisão anterior, na qual foi deferido o pedido de arresto de imóvel. Ocorrência de preclusão, que impede o

Ementa:
Ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento não conhecido por decisão monocrática. Possibilidade prevista no art. 932, III, CPC. Inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa. Agravo interposto em face de decisão que se limitou a manter decisão anterior, na qual foi deferido o pedido de arresto de imóvel. Ocorrência de preclusão, que impede o conhecimento do agravo de instrumento.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2014382-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEONOR
APARECIDA MARQUES SIQUEIRA, é agravado DJALMA DE OLIVEIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2014382-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33819
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL CÍVEL – 13a VARA CÍVEL
Agravante: LEONOR APARECIDA MARQUES SIQUEIRA
Agravado: DJALMA DE OLIVEIRA CAMPOS
VOTO No 33.819
Ação de prestação de contas em fase de cumprimento
de sentença. Agravo de instrumento não conhecido
por decisão monocrática. Possibilidade prevista no art.
932,
III,
CPC.
Inocorrência
de
nulidade
por
cerceamento de defesa. Agravo interposto em face de
decisão que se limitou a manter decisão anterior, na
qual foi deferido o pedido de arresto de imóvel.
Ocorrência de preclusão, que impede o conhecimento
do agravo de instrumento.
Recurso improvido.

Trata-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por devedora.
Afirma a agravante, em síntese, que não houve preclusão com
relação à determinação de penhora de imóvel, na medida em que a decisão anterior
teria conteúdo meramente ordinatório, ao passo que sua manutenção, diante de
circunstâncias que poderiam alterar tal convicção, é que caracteriza interesse
recursal, por ser de natureza decisória. Acrescenta que não submeter o agravo ao
órgão colegiado competente para o conhecimento amplo das questões suscitadas
viola seu direito de defesa, resultando em nulidade. Por isso, requer a anulação da
decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reconsideração, ou, ainda, a remessa
dos autos para julgamento colegiado.
É o relatório.
De início, cumpre asseverar que é faculdade do relator não
conhecer de recurso inadmissível, como expressamente autorizado pelo art. 932, III,
CPC. Desta feita, versando o agravo de instrumento sobre questões que não
poderiam ser conhecidas, seja em razão da preclusão, seja por ainda não terem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2014382-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33819
3
apreciadas perante a origem, o reconhecimento de tal inadmissibilidade pode se dar
de forma monocrática, sem que tal ato seja eivado da nulidade apontada pela
agravante.
Por outro lado, observa-se que o presente agravo regimental
insurge-se tão somente em face do reconhecimento da preclusão temporal em
relação à discussão referente à penhora do imóvel, na medida em que não apresenta
os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que é possível a análise da
impenhorabilidade em sede recursal antes de haver pronunciamento sobre a matéria
perante a origem. Desse modo, não se pode abordar, como já observado na r.
decisão agravada, a alegada impenhorabilidade do bem de família.
E, no tocante à alegação de inocorrência de preclusão, constata-
se da decisão disponibilizada em 05.09.20191 que já estava caracterizado o interesse
recursal, na medida em que determinada a constrição patrimonial que é o objeto de
impugnação no agravo de instrumento. Nessa medida, sua expressa manutenção2,
ao contrário do afirmado pela agravante, não tem o condão de iniciar novo prazo
para impugnação do ato constritivo.
Oportuno observar que o pedido de reconsideração, ainda que
não seja assim denominado pela agravante, e que apresente outros fundamentos,
não possui o condão de suspender o prazo recursal, tampouco de afastar a
ocorrência da preclusão, como ressaltado na decisão monocrática ora impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fundamento
no art. 1.021, §4o, do CPC, condeno a agravante ao pagamento de multa, que fixo
em um por cento do valor atualizado do crédito.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 “2 defiro o arresto (fls. 139/140). Deverá a parte interessada juntar cálculo atualizado, certidão da
matrícula e e-mail do seu advogado.”
2 “Mantenho a decisão. O imóvel de São Sebastião tem valor inferior ao valor do débito, e ainda, possui
liquidez menor do que o imóvel do Guarujá.”